Tribunal: STF
Processo: HC 224668
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME SEMIABERTO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.2.2023, por Bruno Hoshino de Moraes, em benefício de Gabriel Henrique Soares, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.12.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 791.702/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), após ter sido flagrado na posse de “05 porções de maconha (com peso total de 13,8g), R$ 2.458,00 em espécie, um rolo de fita adesiva, um rolo de filme plástico, um rádio transmissor, uma bomba de gás lacrimogêneo e uma folha de caderno com anotações sobre tráfico”.



    3. O paciente teve sua condenação mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na metade (1/2), reduzindo a pena para dois anos e seis meses de reclusão e alterando o regime prisional para o semiaberto (fls. 36-39, doc. 2):



    “TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS Desclassificação para uso próprio. Não configurado. Ausência de provas quanto à versão trazida pelo réu. Depoimentos dos policiais que foram firmes e coerentes a indicar o encontro da droga. Quantidade de droga e acondicionamento, além de apetrechos referentes ao tráfico que encaminham para o reconhecimento do crime. Dosimetria da pena. Causa de diminuição da pena. Possibilidade. Redução na metade dada a quantidade de dinheiro encontrada referente ao tráfico. Regime fechado. Modificado para o semiaberto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    4. Foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 791.702/SP, buscando-se a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. Em 19.12.2022, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração. Tem-se na decisão:



    “(…) Consta dos autos que o paciente foi condenado, após o julgamento da apelação, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, mais o pagamento de 250 dias-multa. 



    Aponta-se ilegalidade na manutenção do regime prisional semiaberto, em razão da pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    É o relatório. 



    Não visualizo a existência do constrangimento ilegal apontado.



    O Tribunal estadual justificou a manutenção do regime semiaberto com base em fundamentos idôneos, destacados elementos concretos dos autos, sendo o paciente flagrado com uma arma de fogo (Processo n. 1500334-27.2020.8.26.06262) e solto mediante pagamento de fiança, depois de 10 dias foi flagrado neste crime, indicativo que vinha numa demanda crescente de crime, apoiado ao que foi encontrado em sua casa, como radio transmissor e bomba de gás lacrimogêneo, remetendo a reprovabilidade de sua conduta, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal (fl. 38). Confira-se o precedente: (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Publique-se” (doc. 10).



    5. A defesa impetra o presente habeas corpus reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça, especialmente a de constrangimento ilegal que consistiria na fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.



    Afirma ter sido “encontrado na residência porção ínfima de maconha para uso pessoal. Assim, não lhe permitindo iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso”, sendo que “não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante, pois, nem mesmo a reincidência, se assim fosse, não poderia justificar a fixação de regime inicial mais gravoso”. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer ao Paciente a concessão LIMINAR da ordem, para SUSPENDER a decisão que determinou o início de cumprimento de pena em regime mais gravoso contra o Paciente, e ao final, seja concedida ordem de habeas corpus em favor do paciente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, fixando o regime aberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 7.12.2022, com baixa do processo à origem antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”. 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    8. Há, ainda, outro óbice processual ao exame da pretensão.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.12.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 791.702/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se se ter por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    10. Extrai-se do acórdão do Tribunal estadual que fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena:



    “Fixo o regime no inicial semiaberto. Isso porque conforme confirmou foi flagrado com uma arma de fogo (processo 1500334-27.2020.8.26.06262) e solto mediante pagamento de fiança, depois de 10 dias foi flagrado neste crime, indicativo que vinha numa demanda crescente de crime, apoiado ao que foi encontrado em sua casa, como radio transmissor e bomba de gás lacrimogêneo, remetendo a reprovabilidade de sua conduta, nos termos do artigo 33, § 3º do Código Penal” (fl. 39, doc. 2). 



    11. Tem-se, portanto, que, ao fixar o regime prisional, o Tribunal de origem firmou o convencimento pelo conjunto probatório dos autos e pelas circunstâncias do caso. Considerou-se, além da gravidade em concreto do delito praticado e a reprovabilidade da conduta, que o paciente tinha sido solto menos de dez dias pela prática de outro crime (posse de arma de fogo), voltando em seguida a delinquir, asseverando-se a insuficiência do regime aberto para a finalidade da pena imposta. 



    12. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e, nos casos em que envolvam comércio ilícito de entorpecentes, a norma específica prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que, expressamente, remete às circunstâncias do crime. Nesse sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 210.340, de minha relatoria, DJe 15.2.2022).



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, 
§ 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…) 8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, 
§ 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 197.370-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).



    13. Não comprovado, assim, o alegado manifesto constrangimento ilegal na condenação, não se mostra possível, nos estritos limites do habeas corpus, a pretensa revisão da condenação.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora